Tribunal: TJDFT
Processo: 0700486-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700486-54.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: V. D. A. F., DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 17230005): APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA. PACIENTE COM DÉFICIT DE CRESCIMENTO CONSTATADO. CUSTEIO DO FÁRMACO PELO DISTRITO FEDERAL. VIABILIDADE. DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E DESPROVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. Se houve o acolhimento, na r. sentença, da impugnação ao valor da causa suscitada pelo ora apelante, não há utilidade e, portanto, interesse recursal na reapreciação de tal tema por esta instância julgadora. Recurso parcialmente conhecido. 2. Nos termos dos arts. 196 da CF e 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a assistência à saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 3. A Portaria n. 110/2010 do Ministério da Saúde, que apresenta os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Hipopituitarismo (deficiência do hormônio do crescimento), por sua vez, estabelece os percentis para a constatação da baixa estatura. 4. Em complemento, o tratamento para a deficiência do hormônio do crescimento (CID E23.0), mediante a administração de medicamentos sob o princípio ativo da somatropina, a exemplo daquele receitado ao apelado, possui previsão no item n. 8 da Portaria n. 110/2010 do Ministério da Saúde. 5. Logo, se demonstrada, em relatórios médicos e na própria perícia judicial, a necessidade de administração do fármaco somatropina para o regular desenvolvimento físico do autor, ora apelado, deve o Distrito Federal custeá-lo, porque integralmente respeitados os protocolos clínicos previstos para administração do referido medicamento, nos termos da Portaria n. 110/2010 do Ministério da Saúde. 6. Conforme o art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, com redação dada pelas Emendas Constitucionais ns. 45/2004 e 74/2013, bem como pelos reflexos trazidos pela Emenda Constitucional n. 80/2014, assegura-se autonomia funcional, administrativa e orçamentária às Defensorias Públicas da União, Estaduais e do Distrito Federal. 7. A par de tal quadro, revela-se cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública integrante da mesma unidade da federação, porquanto tal instituição possui orçamento próprio e autonomia para geri-lo, notadamente se observado que a verba honorária representa recurso de importância ímpar para o desempenho de suas atividades, na esteira do art. 4o, XXI, da Lei Complementar n. 80/94. 8. Remessa necessária recebida e desprovida. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. Honorários majorados. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.108.013/RJ (Tema 128), sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS. 1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução no 8/2008-STJ. (Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe 22/6/2009). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos constitucionais à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031